Tribunal: TJDFT
Processo: 0744624-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744624-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LEONARDO PINHEIRO PEREZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A contra as decisões de ID’s 239922105 e 250367867, proferidas pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de prestação de contas – segunda fase, processo no 0730998-26.2023.8.07.0003, que determinou a inversão do ônus da prova. Eis a r. decisão agravada (ID m 239922105): “1. LEONARDO PINHEIRO PEREZ ajuizou ação de exigir contas em face de BANCO ITAUCARD S.A. alegando, em síntese, que celebrou com o banco réu um contrato de financiamento de veículo automotor, registrado sob o no 83346682, pacto firmado em 08/02/2021, no montante de R$ 36.793,38 (trinte e seis mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), tendo como garantia de alienação fiduciária o veículo Marca: HONDA Modelo: CITY FLEX LX-AT 1 5 Ano: 2013 Cor: PRETO Placa: OEK6J17 RENAVAM: 483949361 CHASSI: 93HGM2620DZ112414. Esclarece que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de honrar com o pagamento das parcelas acordadas, o que culminou no ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo banco requerido, a qual tramitou perante o juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia sob o no 0728150-03.2022.8.07.0003. No bojo da supramencionada ação, o veículo foi apreendido, e, consequentemente, consolidada a propriedade do bem em nome do requerido. Aduz, todavia, que o banco não o informou acerca da alienação do automóvel, de modo que não sabe dizer, até o presente momento, se possui algum valor a receber ou, ainda, se permanece com débito junto à instituição bancária. Afirmou que em virtude do referido contrato, a ré é obrigada a prestar contas dos valores lhe repassados, que em 2008 remontaram a R$ 10.691.700,00 e em 2009 a R$ 849.500,00. Discorreu que parte dos documentos apresentados pela requerida a título de prestação de contas são inidôneos, pois há dúvidas sobre a sua correção. Ajuizou, deste modo, a presente ação com o fim de compelir o banco a prestar contas. Citada, a ré apresentou contestação (id. 184214530) aduzindo ausência de interesse de agir e, no mérito, que o veículo apreendido foi vendido e a dívida quitada, sem saldo. Apresentou documentos a título de prestação de contas. O autor não se manifestou em réplica. Sobreveio sentença da primeira fase do procedimento (id. 196089125), que acolheu o pedido autoral e determinou a prestação das contas da venda do veículo apreendido e sua respectiva imputação no débito, com observância de que as contas deveriam ser apresentadas de forma adequada, especificando-se as receitas e a aplicação das despesas, em formato simples e compreensível pela própria parte autora. A sentença foi mantida após oposição de embargos declaratórios (id. 201171171). A ré interpôs agravo de instrumento (id. 204171516), que foi provido para excluir a multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A demandada apresentou as contas (id. 216028263). A autora impugnou a prestação de contas (id. 217367017). As partes apresentaram manifestações (id. 229482605, 234430480; 238838019). Decido. 2. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. 3. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante a seguinte: prestação das contas determinadas no id. 196089125. 4. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta dos documentos carreados na inicial. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora, pois a ré é instituição financeira de grande porte. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. 5. Intime-se a ré para apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a nota fiscal de venda do veículo Marca: HONDA Modelo: CITY FLEX LX-AT 1 5 Ano: 2013 Cor: PRETO Placa: OEK6J17 RENAVAM: 483949361 CHASSI: 93HGM2620DZ112414, registro das parcelas pagas, comprovante de seguro e cálculo do saldo devedor, sob as penas do art. 400, I, do CPC. 6. À luz do art. 10 do CPC, bem como do princípio do contraditório, uma vez que houve inversão do ônus da prova, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias. Deverão ratificar as eventualmente requeridas nos autos, bem como detalhar o objetivo da prova almejada, em vista dos pontos controvertidos fixados, sob pena de indeferimento. 7. Após, voltem conclusos. Cumpra-se.” Embargos de declaração assim decidido (ID 250367867 da origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão de id. 239922105, nos autos da ação proposta por LEONARDO PINHEIRO PEREZ contra si. A embargante sustenta omissão na decisão embargada em virtude de impossibilidade de inversão do ônus da prova e de não fundamentação acerca da aplicação do art. 400 do Código de Processo Civil (id. 240839109). Instada, a parte embargada não apresentou manifestação aos embargos. Brevemente relatado. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Extraio da decisão embargada que o Juízo apreciou a questão do ônus da prova, assim como manifestou-se expressamente acerca da aplicação do art. 400 do CPC à espécie, com o apontamento da razão legal autorizadora (art. 6o, VI do CDC) e o detalhamento da prova a ser cumprida (apresentação de nota fiscal de automóvel objeto da ação) (id. 239922105). Ademais, não há necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos se a decisão está fundamentada e se o juiz expôs as teses aplicáveis ao julgamento da lide, conforme Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal. Logo, não verifico a omissão na decisão embargada. Portanto, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço os embargos de declaração opostos no id. 240839109, mas não os acolho. Devolva-se o prazo recursal (art. 1.026, caput, do CPC). Preclusa esta decisão, cumpram-se as disposições do id. 239922105 no que restante." A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por ter determinado, de forma equivocada, a inversão do ônus da prova e a aplicação das penalidades previstas no art. 400 do Código de Processo Civil. Argumenta que a inversão do ônus da prova não se justifica no caso concreto, pois não restou demonstrada a hipossuficiência técnica ou econômica da parte autora, tampouco a verossimilhança das alegações. Aduz, ainda, que os documentos solicitados já se encontram nos autos, sendo desnecessária a advertência quanto à aplicação do art. 400 do CPC. Afirma que “Não se evidencia no caso a vulnerabilidade técnica da agravada, passível de lhe conceder o benefício da inversão do ônus da prova.” E “Ainda que os documentos não venham a ser localizados, a presunção de veracidade do alegado é relativa e não absoluta, ou seja, não implica, necessariamente, na procedência da ação.” A fundamentação jurídica do agravante está centrada nos artigos 373, I, e 400 do Código de Processo Civil, bem como no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e da penalidade prevista no art. 400 do CPC, por ausência dos requisitos legais. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a inversão do ônus da prova, mantendo-se a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC. Preparo no ID 77256946. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator